Tribunal: TJDFT
Processo: 0764542-29.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-01

Ementa:
Em obediência ao artigo 1.009, §1o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para se manifestar objetivamente quanto às preliminares suscitadas nas contrarrazões (ID. 71807698). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora